Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-67.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-67.2020.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, GLAUBER CANGUSSU GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. CONTINUAÇÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO APELANTE APENAS QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º
8000075-67.2020.8.05.0136
, tendo como Apelantes
ALMERINDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA e BANCO VOTORANTIM S.A.
e Apelados
ALMERINDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A. E BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER O RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A.

e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ALMERINDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

de

de 2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator